Tribunal: TJBA
Processo: 0514904-77.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0514904-77.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. EDITAL N.º 002/2018. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL
.
ATO INDIGITADO COATOR ILEGAL
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. ORDEM MANTIDA. REMESSA NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do
P
refeito do
M
unicípio de Feira de Santana, determinando a anulação das listas de classificação do concurso público para o cargo de guarda municipal e a elaboração de nova lista em conformidade com o edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os candidatos cotistas que obtiveram pontuação suficiente para aprovação na ampla concorrência devem figurar na respectiva lista geral, conforme previsto no edital e na legislação pertinente, liberando as vagas reservadas para outros cotistas.

III. Razões de decidir

3. O edital, especialmente após retificação, determina que os candidatos cotistas que obtiverem pontuação suficiente para a ampla concorrência não sejam computados nas vagas reservadas.

4. A interpretação sistemática do edital e da Lei nº 12.990/2014 assegura a inclusão do candidato cotista na lista de ampla concorrência quando alcançar a nota de corte correspondente.

5. A manutenção desses candidatos apenas nas listas de cotas contraria a finalidade das ações afirmativas, que é ampliar o acesso de grupos historicamente desfavorecidos.

6. O ato administrativo que publicou as listas em desacordo com essa diretriz viola o princípio da vinculação ao edital e a legalidade administrativa.

7. Jurisprudência consolidada do STJ confirma o entendimento de que os candidatos cotistas devem concorrer simultaneamente em ambas as listas, sendo classificados na que lhes for mais vantajosa.

IV. Dispositivo

8. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2179429/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 – Segunda Turma, j. 08.11.2022,
DJe
17.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0514904-77.2018.8.05.0080
, em que figuram como remetente o
JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
e como remetidos
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator